Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008804-14.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOSENIL RODRIGUES PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JOSENIL RODRIGUES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A : RECURSOS INOMINADOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE -INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA- ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
O presente recurso trata de ação de indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na qual a parte autora alegou desconhecimento do débito e da relação jurídica que originou a negativação. A sentença de primeiro grau foi de procedência, acolhendo o pedido da parte autora, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da parte dos cadastros restritivos. No entanto, em sede recursal, a parte requerida apresentou documentação comprobatória, incluindo áudio, ficha cadastral, os quais não foram impugnados pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão discutida no recurso é a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes com base no débito alegado, considerando a prova documental apresentada pela parte requerida. A discussão envolve se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, a origem do débito e a regularidade da negativação, ou se o desconhecimento do débito pela parte autora justifica o pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte requerida apresentou em sede recursal áudio e ficha cadastral, os quais demonstram de forma clara a existência de uma relação jurídica válida e a origem do débito que motivou a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Esses documentos, não impugnados pela parte autora, afastam a tese de desconhecimento da dívida e legitimam a negativação realizada pela empresa. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços tem o dever de comprovar a regularidade da cobrança, o que foi feito de maneira eficaz.
Ademais, a jurisprudência firmada nos tribunais superiores prevê que a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo e devidamente comprovado, não constitui abuso de direito, sendo caracterizado o exercício regular de um direito. Assim, a sentença de primeiro grau, que havia julgado procedente o pedido da parte autora, deve ser reformada para julgar improcedente a ação, diante da comprovação da legitimidade do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido da parte autora, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, em razão da existência de débito comprovado, devidamente documentado e não impugnado.
Tese de julgamento: “ 1. Em casos de inscrição em cadastros de inadimplentes, a apresentação de documentos que comprovam a existência da relação jurídica, a origem do débito e a ausência de impugnação dos mesmos pela parte autora, afastam o direito à indenização por danos morais, caracterizando o exercício regular de direito pela empresa credora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC. Súmula do STJ. Jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008804-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENIL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 655.326.351-53 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), JOSENIL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 655.326.351-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024